Tribunal: TJSP
Processo: 1500072-39.2024.8.26.0561
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Pretendida rediscussão das preliminares arguidas e da pena corporal fixada. Inadmissibilidade. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Exegese do artigo 619 do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados.